Tribunal: TJDFT
Processo: 0754673-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICENÇA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONCESSÃO DE USO ONEROSA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da intimação demolitória emitido pela Administração Pública do Distrito Federal, relativo à edificação denominada "puxadinho", situado na região comercial da Asa Sul. O agravante alega violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como a possibilidade de regularização da ocupação por meio de Concessão de Uso Onerosa.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade da intimação demolitória expedida pela Administração Pública, com fundamento nos arts. 22, 124, inciso V, e 133 da Lei Distrital no 6.138/2018; e (ii) a necessidade de notificação prévia específica sobre os dados da demolição.
III. Razões de decidir 3. Restou demonstrado que a edificação se encontra em desacordo com a legislação urbanística vigente, sem licença para construção ou habite-se. 4. A alegação de possibilidade de Concessão de Uso Onerosa, nos termos do Decreto no 43.609/2022, não foi comprovada nos autos. 4. A notificação administrativa foi regularmente expedida, oportunizando ao agravante o direito de defesa, eliminando-se qualquer nulidade do procedimento. 5. Conforme jurisprudência desta Corte de justiça, a Administração Pública, no exercício do poder de polícia, pode promover a demolição imediata de obras construídas em área pública sem autorização, independentemente da notificação prévia sobre os dados da derrubada, quando verificada a manifestação de irregularidade da edificação.
IV Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido, mas desprovido. 7. Tese de julgamento: "1. A demolição de edificação irregular em área pública prescinde de notificação prévia específica acerca dos dados da derrubada, quando inexistente autorização válida para a construção. 2. A ausência de licença e habite-se caracterizar irregularidade manifesta, legitimando a atuação imediata da Administração Pública."